Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. INVIÁVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2014. PERCENTUAL DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME INCABÍVEL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz da execução penal não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória. “Contudo, é de sua competência, quando constatar condenações por mais de um crime, em processos distintos, realizar a unificação das penas e a individualização de seu resgate. Nesse momento, a autoridade deverá sopesar a natureza dos crimes (hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para o fim exclusivo de analisar os benefícios do sistema progressivo” (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
2. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que a reincidência é condição pessoal do sentenciado e, uma vez reconhecida em qualquer condenação constante na conta de liquidação, irradia efeitos sobre toda a pena unificada. Desse modo, a condenação posterior do apenado, com o reconhecimento da reincidência específica, passa a reger a execução como um todo.
3. O sentenciado, reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, deve cumprir 60% da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VII do art. 112 da
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.